Tribunal: TJMT
Processo: 1065443-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065443-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), LETICIA NATIELLY DA SILVA SCARDINI - CPF: 020.158.231-74 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO INDEVIDA DE CNH.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos

Inominados

interpostos

por
Leticia
Natielly
da Silva
Scardini
e DETRAN/MT contra
sentença
que
reconheceu
a
nulidade
da
cassação
da CNH da
reclamante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
)
tempestivid
ade
do
recurso

interposto

pelo
DETRAN/MT; (
ii
)
existência
de
dano
moral
decorrente
da
cassação

indevida
da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
recurso

interposto

pelo
DETRAN/MT é
intempestivo
,
protocolizado
fora do
prazo
legal de 10
dias
,
conforme
art.
42 da
Lei n. 9.099/1995 e art.

7o da Lei
no
12.153/2009,
não

sendo

conhecido
.

4. A
cassação

indevida
da CNH,
embora

constitua

conduta

ilícita
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

houve

comprovação
de
prejuízo

psicológico

ou

exposição

vexatória que afetasse a ho nra da reclamante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

do

reclamado

não

conhecido
.
Recurso
da
reclamante

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
A

interposição
de
recurso
fora do
prazo
legal impede
seu

conhecimento
. 2. A
cassação

indevida
da CNH,
por

si

só
,
não

gera

dano
moral
na

ausência
de
prova
de
prejuízo

significativo
à
personalidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
42 da Lei n. 9.099/1995; Art.

7o da Lei
no
12.153/2009.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
REsp
1807242/RS; N.U 1048089-17.2
024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1065443-55.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
LETICIA NATIELLY DA SILVA SCARDINI e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT

Recorrido
:
LETICIA NATIELLY DA SILVA SCARDINI e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LETICIA NATIELLY DA SILVA SCARDINI
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT.

O
juíz
o
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que a
cassação
da CNH da
parte

reclamante

ocorreu

indevidamente
,
pois
a
penalidade

foi

aplicada

depois
de
transcorridos

mais
de
três

anos
da
concessão
da
habilitação

definitiva
e
sem

a

instauração
de
processo

adminis
trativo
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação

apenas
para
reconhecer
a
nulidade
da
cassação
da CNH
definitiva
da
autora
.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
.

A
reclamante
,
em

resumo
,
sustentou
que a
cassação

indevida
de
sua
CNH
gerou

dano
moral
ind
enizável
.

Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja

deferida
a
referida

indenização
.

O
reclamado
DETRAN/MT
protocolizou
o
recurso

pugnando
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Embora
as
partes

recorridas

tenham

sido

intimadas
,
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei n. 9.099/1995, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dez
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Conforme
dispõe o art. 7o,
da Lei no 12.153/2009, não há prazos diferenciados
para

Fazenda

Pública

praticar

os
atos processuais
que l
he incumbem
, incluindo-se aí a interposição de quaisquer recursos.

Confira
-se o
dispositivo

mencionado
:

Art.
7o
.
Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição
de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Destaca-se que, não obstante
exista
previsão legal de que a Fazenda Pública, de modo geral, gozará de prazo em dobro para suas manifes
tações processuais (art. 183, CPC), deve prevalecer, no presente caso, a legislação especial, específica para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No
caso dos autos,
o Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/MT é intempestivo, pois a ciência da sent
ença de mérito ocorreu em 29/10/2024 (cf. aba de expedientes - Sentença - 35364101)
, cujo prazo para interposição findava em 12/11/2024, todavia,
o recurso foi interposto somente em 20/11/2024 (273011450/
PJe2
), ou seja,fora do prazo legal.

Portanto, o rec
urso interposto pelo DETRAN/MT não merece conhecimento.

Dano
moral.

Dano
moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofriment
o

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabele
cimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direi
tos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
pro
teção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

juríd
ica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09
/2019,
DJe
22/08/2019)

No
caso
dos autos, nota-se que
a simples
falha

na

prestação
de
serviços
do
Ente

Público
,
consistente

na

cassação

indevida
da
Carteira
Nacional de
Habilitação
(CNH) da
parte

reclamante
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano moral, visto que agride o direito à personalidade

sem

profundidade
,
não

tendo
o
condão
de macular a
image
m

ou
a
honra
da
parte

reclamante
.

A
propósito
:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
NULIDADE DA CASSAÇÃO.

DANO MORAL INOCORRENTE.
AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. No
presente

caso
, o
autor

teve

sua

Carteira
Nacional de
Habilitação
(CNH)
cassada

em

decorrência
da
infração
de
trânsito
(
dirigir

veículo

manus
eando

telefone

celular
),
cometida

em
13/06/2022
às
08h36min,
sendo

cassada

sua
CNH
em
21/04/2024.

Nas

razões

recursais
,
pretende
a
condenação
do
Recorrido

ao

pagamento
de
indenização
a
título
de
dano
moral. (...) 6.
Conforme

consta

na

sentença

recorrida
a
qual

utilizo
de
fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “
uma

vez
que
restou

incontroverso
que no
ato
da
cassação
, a
parte

autora

já

possuía
a CNH
definitiva
,
portanto
,
necessária

a

instauração
de
processo

administrativo
. (...)
Sendo

assim
,
diante
da
aus
ência
de
procedimento

administrativo
, é de se
acolher
a
pretensão

autoral
para
declarar
a
nulidade
do
ato

administrativo
que
suspendeu
a
habilitação
da
autora
, com a
ressalva
que a
decisão

não

obsta

a

autarquia

ré
de
renovar
o
ato
,
desde
que
respeite
o
art
igo
265,
Código
de
Trânsito

Brasileiro
e o
prazo

prescricional
”. 7. No
tocante

ao

recurso
do
Reclamante
,
ora

recorrente
, que
requer

indenização
a
título
de
dano
moral,
deve

ser

ressaltado
que
por
se
tratar
de
pessoa

jurídica
de
direito

público
,
esta

respon
de

objetivamente

pelos

danos

causados

por

ação

ou

omissão
de
seus

agentes
,
nos

termos
do
artigo
37, § 6o, da
Constituição
Federal,
bastando
à
comprovação
do
dano

em

razão
do
exercício
da
função

estatal
,
além
da
relação
de causa e
efeito
. 8.
Destaco
que, no

caso

em

apreço
,
não

constam

nos
autos
prova

alguma
de que
houve

agressão

íntima

capaz
de
provar

danos

em

seu

psicológico
.
Assim
,
conclui
-se que a
situação

vivenciada
, no
caso

concreto
,
não
é
suficiente
a
gerar

dano
moral (
passível
de
compensação
),
pois

nã
o

há

comprovação
de
descaso

ou
de sequela
mais
grave (
ao

seio
familiar, social
ou

profissional
)
nem
de
efetiva

ocorrência
de
prejuízo
,
muito

menos
de
exposição
a
qualquer

situação
externa
vexatória

suficiente
a
demonstrar

dano

psicológico

ou

ofensa
a
quais
quer

atributos
da
personalidade
da
autora
. (...) (N.U 1048089-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECUR
SO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
DO
CONDUTOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMEN
TO ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso

inominado

interposto

pelo

departamento
de
trânsito
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos para determinar o reinício do process o

administrativo
de
suspensão
da
Carteira
Nacional de
Habilitação
(CNH) da
autora
e
condenar
o
recorrente

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
. (...) 5. A
suspensão
da
Carteira
Nacional de
Habilitação
(CNH),
sem
o
devido

processo
legal,
não

caracte
riza
,
por

si

só
,
dano
moral, salvo
prova
de
prejuízo

psicológico
,
exposição

vexatória

ou

ofensa
à
personalidade
, o que
não

restou

demonstrado

nos
autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurso

parcialmente

provido
para
excluir
a
condenação

ao

pagamento
de
indeni
zação

por

danos

morais
,
mantendo
-
se a

determinação
de
reinício
do
processo

administrativo
.
Tese
de
julgamento
: (...) 2. A
suspensão

indevida
da
Carteira
Nacional de
Habilitação
(CNH)
não

caracteriza
,
por

si

só
,
dano
moral, salvo
prova
de
prejuízo

psicológi
co
,
exposição

vexatória

ou

ofensa
à
personalidade
. (...) (N.U 1000744-74.2024.8.11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025)

RECURSO INOMINADO – ANULAÇ
ÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETRAN-MT – CASSAÇÃO INDEVIDA DE CNH – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SE
NTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Reconhecida
a
nulidade
do
processo

administrativo

instaurado

pelo
DETRAN-MT que
resultou

na

cassação
da
Carteira
Nacional de
Habilitação
da
autora
,
em

razão
da
ausência
de
provas

concretas
que a
vinculassem

diretamente

às

irregularidades

apuradas
no Centro de
Formação
de
Condutores
(CFC),
conforme

exigem

os

princípios

constitucionais
do
devido

processo
legal,
contraditório
e
ampla

defesa
(CF, art. 5o, LIV e LV) (...)
Indeferido
o
pedido
de
indenização

por

dan
os

morais
,
uma

vez
que
não

houve

demonstração
de
lesão

relevante
à
dignidade

ou

aos

direitos
da
personalidade
da
autora
,
sendo

insuficiente
a
alegação
de
transtornos

corriqueiros
para
configurar

abalo
moral
indenizável
. O
mero

aborrecimento
,
por

si

só
,
não

ultrapassa

os

limites
da
normalidade
e
não

atende

aos

pressupostos
de
reparação
civil,
conforme

entendimento

consolidado

pelo
Superior Tribunal de
Justiça
.A
jurisprudência
é
firme
no
sentido
de que a
cassação

administrativa
de CNH,
quando

revertida

judic
ialmente
,
não

gera

dano
moral in
re

ipsa
, salvo se
comprovadas

consequências

excepcionais

na

esfera

pessoal

ou

profissional
do
administrado
, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
.A
nulidade
do
ato

administrativo
, com o
restabelecimento
do
direito
de
dirigir
,

foi

considerada

suficiente
para
reparar

eventuais

transtornos
,
sem

necessidade
de
indenização

pecuniária
,
evitando
-
se a

banalização
do
instituto
do
dano
moral.(...) (N.U 1043842-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
P
rimeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/12/2024,
publicado
no DJE 06/12/2024)

Destaca
-se
não

ter

sido

evidenciada

nenhuma

situação

agravante
,
vexatória

ou

excepcional

na

esfera

pessoal

ou

profissional
da
reclamante
, mas
apenas

transtornos

corriqueiros
,
como

a
dificuldade
de
locomoção
.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

dos
recursos
,
mas

nego-lhes

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos interpostos,
co
ndeno
as partes
recorrentes
ao
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dacausa,
vedada
a
compensação
(art. 85, § 14, do CPC).

Custas

processuais

apenas
pela
parte

reclamante
,
pois
a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).

Por

ser
a parte
recorrente
Leticia
Natielly
da Silva
Scardini

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 273011455/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025